Tribunal: CARF
Processo: 11128.000893/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/02/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA PELA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/02/2009
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2, DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de fevereiro de 2016.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000893/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.075 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2021
Recorrente
UNIMAR AGENCIAMENTOS MARITIMOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/02/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGÊNCIA MARÍTIMA. INOCORRÊNCIA.
A agência marítima, na condição de representante do transportador estrangeiro
no País, responde pela infração caracterizada pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga nele transportada, na forma e no prazo estabelecidos
pela RFB.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
MULTA
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
CABIMENTO. SÚMULA CARF N. 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCOMPETÊNCIA
PARA
SE
PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N. 2.
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/02/2009
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
NÃO APLICAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N. 2,
DE 2016.
A retificação de informação anteriormente prestada não configura prestação de
informação fora do prazo para efeitos de aplicação da multa estabelecida na
alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
Entendimento consolidado na Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 4 de
fevereiro de 2016.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000893/2009-10
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.075 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000893/2009-10

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva para, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação da multa prevista na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, pela não prestação de informações
sobre a carga transportada, no prazo estabelecido pela RFB.
Segundo a descrição dos fatos que acompanha o Auto de Infração, foram
retificados de ofício e a destempo dados relativos a conhecimento de carga eletrônico (CE), cuja
agência de navegação responsável é a ora recorrente. Diz o relatório que o pedido de retificação
do CE foi feito pela recorrente após a atracação da embarcação.
Esclareceu a fiscalização que as informações relativas aos CE, na data do fato,
deveriam ser prestadas até a atracação do navio no porto de destino e, a partir de 01/03/2009, as
informações deveriam ser prestadas pelo menos 48 horas antes da atracação, conforme previsto
pelo art. 50 da IN RFB no 800, de 2007, com a redação dada pela IN RFB no 899, de 2008. E
mais, que a retificação do CE também seria motivo para aplicação da penalidade, a teor do § 4o
do art. 64 do ADE Corep no 3, de 2008, como ocorreu no presente caso.
Intimada, a ora recorrente apresentou impugnação ao Auto de Infração tempestiva
alegando, em síntese, que: (a) há ilegitimidade passiva no lançamento da multa; (b) cumpriu com
todas as obrigações legais a ela pertinentes; (c) o objeto da suposta infração é a não prestação de
informação, mas o que se busca apenar é a simples retificação de dados; (d) prestou as
informações dentro do prazo estabelecido pelo art. 22 da IN RFB no 800, de 2007; (e) o pedido
de retificação se deu de forma espontânea, o que afasta a penalidade; (f) a retificação de
informações não se enquadra no dispositivo legal apontado no Auto de Infração; e (g) se não
existe certeza sobre a capitulação legal do fato ou sobre a responsabilidade do sujeito passivo,
não poderá ser aplicada qualquer sanção.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da impugnação e de manutenção do crédito tributário exigido, ancorando-se nos seguintes
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.075 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000893/2009-10

fundamentos: (a) que está inserida nas obrigações da agência marítima, representante do
transportador, a prestação de informações à RFB sobre veículo e carga, na forma, prazo e
condições estabelecidos, sob pena de incorrer em infração; (b) que de acordo com a IN RFB no
800, de 2007, e com o ADE Corep no 3, de 2008, as retificações em CE constituem-se em
informações prestadas fora do prazo e, consequentemente, sujeitas à penalidade prevista no art.
107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37, de 1966; (c) que não há dúvidas sobre a
aplicação da penalidade, e por isso não se aplica o art. 112 do CTN; e (d) que não se aplica a
denúncia espontânea após formalizada a entrada do veículo procedente do exterior, o que, na
prática, coincide com o registro da atracação.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário,
argumentando, em síntese, que: (a) a decisão deve ser reformada em decorrência da patente
ilegitimidade da recorrente; (b) o agente marítimo não pode ser responsabilizado, em decorrência
do princípio da legalidade estrita; (c) inexiste previsão legal para autuação por retificações; (d)
inexiste tipificação na norma para a conduta da recorrente; (e) não poderia ser punida em razão
da denúncia espontânea; (f) não houve qualquer embaraço ou impedimento à fiscalização; e (g)
agiu de boa-fé e que houve ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e
proporcionalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da ilegitimidade passiva
Preliminarmente, suscita a recorrente a sua ilegitimidade passiva, arguindo que
não é transportador, mas sim agenciadora de navegação, representante do armador do navio, e,
por isso, não figura na relação tributária, quer como contribuinte ou responsável, estando
amparada pela Súmula 192 do extinto Tribunal Federal e Recursos – TFR.
Diz que seu mandato de representação decorre da lei, e não da vontade do
representado, e que fala e age em nome do armador, o que não se confunde com coobrigação e
nem com obrigação solidária.
Acrescenta que não tem poder de gestão sobre a embarcação e não possui
responsabilidade pelos negócios do armador, e que, por isso, não deve ser responsabilizada por
qualquer infração praticada por ele, sob pena de ofensa ao art. 265 do Código Civil.
Argumenta que não obteve qualquer proveito ou benefício, e que, por isso, não
pode ser responsabilizada com base no inciso I do art. 95 do Decreto-lei no 37, de 18 de
novembro de 1966, que diz que:
Art.95 - Respondem pela infração:
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.075 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000893/2009-10

I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Obsta ainda sua responsabilização em razão das limitações do princípio da
capacidade econômica ou capacidade contributiva do sujeito passivo.
Pondera que a responsabilidade do agente marítimo só poderia decorrer de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme
dispõe o art. 135 do CTN, o que não se verificou no caso em tela.
Aduz que para haver solidariedade tem que haver responsabilidade, e esta só
ocorre se o responsável estiver, de alguma forma, vinculado ao fato gerador.
Traz uma série de precedentes dos TRF e do STJ, que julga lhe favorecer.
Apregoa que o princípio da legalidade estrita impede a responsabilização do
agente marítimo por infração cometida em decorrência do descumprimento de dever imposto por
meio de lei ao armador ou proprietário do navio.
Cita a Súmula 192 do extinto TFR:
O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.
Defende que o tipo infracional, conforme descrito na alínea “e” do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, se aplica apenas ao transportador internacional, à
prestadora de serviços de transporte expresso e/ou ao agente de carga, e que, por isso, não se
aplica à recorrente.
Não obstante os esforços feitos pela recorrente em demonstrar que os agentes
marítimos não podem ser responsabilizados por deixarem de prestar informação sobre veículo ou
carga nele transportada, não lhe assiste razão nessa matéria.
O caput e o § 2o art. 4o da IN RFB no 800, de 2007, expressamente disciplinam a
obrigatoriedade de representação do transportador estrangeiro por uma agência marítima
nacional. Essa medida tem por objetivo nomear um responsável, no Brasil, pelos atos cometidos
por um estrangeiro, tendo em vista as dificuldades legislativas de obrigá-lo, especialmente
quando ele não mais se encontrar no País.
O art. 5o desta mesma IN RFB no 800, de 2007, por sua vez, diz que as referências
feitas, ao longo da Instrução Normativa, a transportador abrangem a sua representação por
agência marítima. Ou seja, sempre que a IN RFB no 800, de 2007, fizer referência ao
transportador, devemos ler que ela está também fazendo referência à agência marítima que o
representa.
Dessa forma, quando o art. 6o da IN RFB no 800, de 2007, estabelece a obrigação
do transportador de prestar informações sobre o veículo e sobre as cargas nele transportadas, está
também obrigando a agência marítima que o representa.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.075 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000893/2009-10

No caso ora analisado podemos ver nos documentos juntados ao processo que foi
a recorrente, agência marítima representante de empresa de navegação estrangeira, quem prestou
as informações no sistema e quem pediu a retificação dos dados.
Esse fato coloca a recorrente, ao contrário do que alega em seu arrazoado, no
núcleo do fato gerador da infração apontada pela fiscalização, qual seja, de retificar as
informações fora do prazo estabelecido pela IN RFB no 800, de 2007.
Além disso, tendo a recorrente sido a responsável pela prestação das informações
sobre o veículo e sobre a carga, por certo que terá concorrido para a prática de qualquer infração
que disso possa ter advindo, atraindo para si a responsabilidade disciplinada no inciso I do art. 95
do Decreto-lei no 37, de 1966.
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
Note-se que essa responsabilidade não recai somente sobre aqueles que possam
ter se beneficiado do ato infracional, mas também recai sobre aqueles que, de qualquer forma,
possam ter concorrido para a sua prática, que é o caso aqui analisado.
Sobre os precedentes trazidos pela recorrente, é de se observar que alguns deles
tratam de responsabilidade da agência marítima por infração sanitária ou infração trabalhista,
fatos alheios ao aqui discutido.
Em outros precedentes, podemos verificar, como suporte, a expressa referência à
Súmula no 192 do extinto TFR, súmula essa que também foi invocada pela recorrente em seu
arrazoado.
Ocorre que essa súmula já se encontra superada desde a publicação do Decreto-lei
no 2.472, de 1o de setembro de 1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-lei no 37, de
1966, e, com isso, trouxe expressamente a responsabilidade pelo pagamento do imposto de
importação (por óbvio que nos casos de extravio ou falta de mercadoria) para o transportador e,
caso este seja estrangeiro, solidariamente para o seu representante no País.
Art . 32. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
...
Parágrafo único. É responsável solidário:
...
II - o representante, no País, do transportador estrangeiro;
Este é o entendimento que se encontra assentado no REsp no 1.129.430/SP, de
relatoria do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, julgado no STJ no regime de recursos repetitivos.
Nessa decisão, o STJ reconheceu a possibilidade de responsabilização da agência marítima após
a alteração do art. 32 do Decreto-lei no 37, de 1966, pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.075 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000893/2009-10

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE
IMPORTAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AGENTE MARÍTIMO.
ARTIGO 32, DO DECRETO-LEI 37/66. FATO GERADOR ANTERIOR AO
DECRETO-LEI
2.472/88.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL
DA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
1. O agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88 (que alterou o artigo 32, do Decreto-Lei
37/66), não ostentava a condição de responsável tributário, nem se equiparava ao
transportador, para fins de recolhimento do imposto sobre importação, porquanto
inexistente previsão legal para tanto.
...
11. Conseqüentemente, antes do Decreto-Lei 2.472/88, inexistia hipótese legal expressa
de responsabilidade tributária do "representante, no País, do transportador estrangeiro",
contexto legislativo que culminou na edição da Súmula 192/TFR, editada em
19.11.1985, que cristalizou o entendimento de que: "O agente marítimo, quando no
exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável tributário,
nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei 37/66."
...
14. No que concerne ao período posterior à vigência do Decreto-Lei 2.472/88, sobreveio
hipótese legal de responsabilidade tributária solidária (a qual não comporta benefício de
ordem, à luz inclusive do parágrafo único, do artigo 124, do CTN) do "representante, no
país, do transportador estrangeiro".
Nesse mesmo sentido, há diversas manifestações neste Conselho, a exemplo do
Acórdão no 9303-008.393 – 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que, em sessão
no dia 21 de março de 2019, proferiu a seguinte ementa a respeito da matéria:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/12/2008, 16/12/2008, 23/12/2008, 02/01/2009
ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, em caso de infração cometida responderá pela multa
sancionadora da referida infração.
Dessarte, resta claro que a recorrente, na condição de representante do
transportador estrangeiro, estava obrigada a prestar as informações sobre o veículo e sobre as
cargas nele transportadas, na forma e no prazo estabelecidos na IN RFB no 800, de 2007,
respondendo por eventuais infrações ocorridas.
Por essa razão, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da denúncia espontânea
Requer a recorrente o afastamento da penalidade, afirmando que sua conduta teve
caráter de denúncia espontânea, citando o art. 138 do CTN e o art. 102, caput e § 1o, do
Regulamento Aduaneiro.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.075 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000893/2009-10

Sobre o instituto da denúncia espontânea, entendo que é condição para sua
aplicação, além do movimento livre e voluntário do sujeito passivo, anterior a qualquer
procedimento fiscal, no sentido de revelar para a fiscalização a infração cometida, que esse
movimento resulte na reparação do dano causado, seja pelo pagamento do tributo, seja pelo
cumprimento da obrigação devida.
No caso em apreço, que trata de prestação de informação de interesse para o
controle aduaneiro, o seu cumprimento a destempo não tem o condão de reparar o dano, uma vez
que não há como voltar no tempo para a realização do adequado controle aduaneiro no adequado
momento.
Além disso, a matéria já foi pacificada por este Conselho por meio da Súmula no
126, que, nos termos da Portaria ME no 129, de 01 de abril de 2019, possui efeito vinculante:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Por essas razões, não há como se aplicar o instituto da denúncia espontânea para o
caso aqui analisado.
Do embaraço ou impedimento à fiscalização
Sobre o tema, a recorrente acredita que a intenção do legislador ao disciplinar a
multa pela falta de prestação de informação sobre o veículo e sobre a carga nele transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela RFB, era de punir as situações que geram algum tipo de
embaraço para a fiscalização.
Nessa seara, afirma que sua conduta não causou qualquer embaraço ou
impedimento à fiscalização, e mais, que a fiscalização não teria apontado a dificuldade causada
em razão do suposto atraso na inclusão dos conhecimentos de embarques.
De fato, a fiscalização (e mesmo a DRJ) sequer mencionou que a recorrente tenha
embaraçado a fiscalização. E não o fez porque a penalidade aplicada não possui qualquer relação
com a conduta de embaraçar, dificultar ou impedir a ação fiscal.
A penalidade prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37,
de 1966, tem como fundamento o prejuízo ao controle aduaneiro, que deveria ser exercido em
momento certo, causado pela falta das informações sobre o veículo e sobre a carga nele
transportada, não possuindo qualquer relação com o embaraço à fiscalização.
Por isso causa estranheza o argumento utilizado pela recorrente. Caso a
fiscalização tivesse a convicção de que a recorrente tivesse embaraçado, dificultado ou impedido
a ação da fiscalização, o enquadramento legal para a aplicação da penalidade teria sido a alínea
“c” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966, e não aquele utilizado no Auto de
Infração de e-fls. 2 a 12.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.075 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000893/2009-10

Diante disso, rejeito o argumento apresentado pela recorrente para fins de
afastamento da multa aplicada.
Da boa-fé e da ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
A recorrente alega que agiu de boa-fé e que sua conduta não causou qualquer
prejuízo ao Erário, e por isso pede a relevação da penalidade nos termos do art. 736 do Decreto
6.759, de 5 e fevereiro de 2009 – Regulamento aduaneiro.
Diz que a boa-fé é uma causa de exclusão da ilicitude que atua em todos os
departamentos do direito positivo, o que abrange, portanto, o direito administrativo, tributário e
aduaneiro.
Julga que o Auto de Infração foi lavrado sem amparo doas princípios
constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Sobre a referida relevação de penalidade prevista do art. 736 do Regulamento
Aduaneiro, deixo de expressar meu entendimento em razão do fato de que o instituto não é de
competência deste Conselho, mas sim do Secretário Especial da Receita Federal do Brasil, por
delegação de competência do Ministro de Estado da Economia.
No tocante aos demais argumentos, caso assistisse razão à recorrente de que a
pena aplicada fosse uma afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da
proporcionalidade, isso implicaria em dizer que a lei aduaneira, neste aspecto específico, é
inconstitucional, o que, como é cediço, por força da Súmula Carf no 2, não cabe a este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessarte, não pode este colegiado afastar a aplicação da multa sob o argumento de
ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.
Do cabimento da multa
A recorrente aduz que legislação aduaneira não prevê que a simples retificação de
informações seja ato infrator sujeito à multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei no 37, de 1966.
Ressalta que uma Instrução Normativa (IN RFB no 800, de 2007) e um Ato
Declaratório (ADE Corep no 3, de 2008) não podem criar situação geradora de multa não
prevista em lei.
Aponta que o ADE Corep no 3, de 2008, ao estabelecer critérios de aplicação de
penalidade, violou o princípio da reserva legal e configurou clara ofensa ao disposto no art. 97
do CTN.
Acrescenta ainda que os arts. 45 ao 48 da IN RFB no 800, de 2007, que serviram
de base para fundamentar a aplicação da multa, foram revogados pela IN RFB no 1.473, de 2 de
julho de 2014.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.075 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000893/2009-10

Nesse ponto, tem razão a recorrente. É inconteste que o caso trata de retificação
de informação já prestada. E não havendo a configuração do fato típico (não prestação de
informação na forma e no prazo estabelecidos), não há que se falar na aplicação da penalidade
prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37, de 1966.
A origem da divergência parece residir no § 1o do art. 45 da IN RFB no 800, de
20071, que, de forma questionável, tratava como prestação de informação fora do prazo, para
efeitos da aplicação da penalidade prevista nas alíneas “e” e “f” do inciso IV do art. 107 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, a alteração de manifestos e de conhecimentos de embarque entre o
prazo mínimo para prestação de informações e a atracação da embarcação.
Art. 45. O transportador, o depositário e o perador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
Ocorre que tal disposição foi expressamente revogada pela IN RFB no 1.473, de
2014.
Como se isso já não fosse mais do que suficiente para, nos termos do inciso II do
art. 106 do CTN, afastar a penalidade aplicada, a Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil firmou entendimento, por meio da Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 2016, que a
hipótese prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no 37 de 1966, não alcança
os casos de retificação de informação já prestada, entendimento com o qual estou plenamente de
acordo. Segue a ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo
cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva para, no
mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário.

1 O ADE Corep no 3, de 2008, também combatido pela recorrente, disciplinava, em seu art. 64, a aplicação deste art.
45 da IN RFB no 800, de 2007.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.075 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.000893/2009-10

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital